Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES REJEITADAS. ÔNUS DA PROVA. AUSENTE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA ABUSIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedentes os pedidos para condenar o banco réu ao pagamento de multa e de indenização por danos morais em razão de cancelamento de cartão de crédito sem prévia notificação.
2. Na origem, a parte autora informou que contratou cartão de crédito emitido pelo banco requerido, cujo serviço compreendia também a emissão de dois cartões adicionais. Narrou que no dia 10/12/2024, ao tentar utilizar o cartão, a esposa do requerente e portadora do cartão adicional foi surpreendida com a informação de que o pagamento foi recusado, apesar de haver limite disponível para a compra. Noticiou que no mesmo dia foi impedida de entrar na academia, em razão da mensalidade ter sido bloqueada pelo cartão. Aduziu que, em contato telefônico com o banco, foi informado que, de forma unilateral e por motivo de estratégia de negócios, foi cancelada a prestação dos serviços. Pontuou que jamais solicitou ou recebeu notificação prévia do cancelamento. Pugnou pela fixação de multa contratual por equiparação e pela fixação de indenização por danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71426595). Ofertadas contrarrazões (ID 71426600).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade do cancelamento do cartão, na ocorrência de danos morais indenizáveis e no valor da reparação fixada.
5. Em suas razões recursais, a instituição bancária arguiu preliminar de incompetência do Juízo em razão da necessidade de expedição de ofícios para comprovação do envio das notificações ao requerente e consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, afirmou que está devidamente comprovado nos autos a notificação do autor sobre o cancelamento do cartão tanto por SMS quanto por e-mail. Aduziu que há cláusula contratual que prevê que o banco tem o direito de reduzir o limite de crédito, bem como autoriza o cancelamento do cartão de crédito, sem necessidade de justificativa, desde que haja a notificação prévia. Defendeu que o cancelamento do cartão ocorreu porque o produto foi descontinuado pelo Banco, o que faz parte da liberdade contratual da instituição, conforme as cláusulas do contrato. Pugnou pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas aos autos se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de produção de prova oral. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar cerceamento de defesa, na medida em que inexiste notícia de que as operadoras de telefonia e provedoras de e-mails tenha registro do teor das correspondências eventualmente enviadas. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
9. O banco recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. O recorrente alega que notificou os autor sobre o cancelamento do cartão, tanto por SMS quanto por e-mail, juntando captura de tela sistêmica (ID 71426568, p. 4). No entanto, conforme constou da sentença, no documento não constam informações acerca do número do telefone para o qual foi enviado o SMS, ou o endereço de e-mail para o qual foi enviada a notificação, além de não constar sequer o teor da mensagem enviada. Não comprovada a comunicação prévia acerca do cancelamento do cartão de crédito, resta configurada conduta abusiva do recorrente. No caso específico, ainda que se trate da suspensão de um serviço previamente contratado, impõe-se a necessidade de comunicação prévia, a fim de garantir ao consumidor a previsibilidade e a possibilidade de reorganizar suas finanças, sobretudo tratando-se de meio de pagamento frequentemente utilizado para despesas essenciais. Caracterizada a prática ilícita e o defeito na prestação do serviço, o ato gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela parte autora.
10. O contrato celebrado entre as partes, no item 15.4, prevê a possibilidade de rescisão contratual com pagamento de multa de 10% por parte do consumidor, do valor do saldo devedor do Titular ou, caso não haja débito em aberto, sobre o valor da última fatura regularmente quitada, ressalvado o direito do emissor de cobrar do portador o saldo devedor em aberto (quando houver) (ID 71425652, p. 13). Contudo, o contrato não prevê qualquer penalidade ao banco em caso de descumprimento de suas obrigações, o que desequilibra a relação contratual em prejuízo do consumidor. Diante disso, é cabível a aplicação da inversão da cláusula penal, com a condenação da instituição financeira ao pagamento da multa contratual, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
12. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. Contudo, no presente caso, resta evidente que a situação em tela extrapolou o aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera pessoal e abalando a personalidade dos autores, os quais sofreram frustração em sua justa expectativa de utilizar o cartão, sem qualquer aviso prévio. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pela parte recorrida.
13. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do montante, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados e a repercussão fática do ocorrido, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
14. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Não provido. Sentença mantida.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.